Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO ESPECIAL PREVISTO NO ARTIGO 528 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO FIXADA NO TÍTULO EXEQUENDO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. EXECUÇÃO. SEDE INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Execução de alimentos que tramita sob o rito especial previsto no art. 528 e seguintes do CPC tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário e injustificado daquele que é responsável pela prestação de alimentos.
2. Diante da importância e da natureza jurídica da obrigação em questão, somente a comprovada impossibilidade absoluta, decorrente de caso fortuito ou força maior, terá o condão de justificar o inadimplemento da obrigação. 2.1. "O acolhimento de justificativa de inadimplência da pensão alimentícia em demanda executiva pressupõe a ocorrência de situação excepcional, verdadeira força maior que, de modo inesperado, venha a retirar a possibilidade de o devedor cumprir sua obrigação. ( )" (Acórdão 1281290, 07022968420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Alegações da redução da capacidade econômica do alimentante e os documentos colacionados (contrato de locação; contrato de venda de imóvel; pedido de resolução de contratos de compra de imóvel) não se prestam a justificar a inadimplência do débito alimentar exequendo, porquanto não demonstrada a absoluta impossibilidade de adimplemento da obrigação fixada no título exequendo.
4. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, não cabe, em sede de execução, discussão quanto a impossibilidade financeira do alimentante de arcar com o valor já fixado no título exequendo. Há via processual apropriada para modificação da obrigação alimentar, de modo a adequá-la à alegada atual realidade. 4.1. "A execução de alimentos não é o meio processual adequado para a discussão a respeito da capacidade financeira do devedor. ( )" (Acórdão 1256984, 07019218320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.